Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-22.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600047-22.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 29/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600047-22.2020.6.16.0178
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600047-42.2020.6.16.0178
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC.
(Representação Eleitoral com tutela de urgência, por conduta vedada, apresentada pelo Partido
Social Liberal - PSL (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR) em face de Rafael Valdomiro
Greca de Macedo, Prefeito Municipal de Curitiba/PR, com fulcro no art. 77 da Lei n.º 9.504/97, e no
art. 86 da Resolução n.º 23.610/19, alegando que no dia 178/20, segunda-feira, às 11:39h, foi
publicado na página oficial da rede social "Facebook" do atual Prefeito de Curitiba, pré-candidato à
reeleição, denominada de "Rafael Greca", o vídeo, denominado de "CMEI Telma Fontoura",
acompanhado da seguinte descrição: "#NovoCmei para o Umbará! No último dia 12 de agosto,
entregamos o CMEI Telma Fontoura, sobrinha do ator curitibano Ary Fontoura. Construído na
minha primeira gestão, foi terceirizado e agora reassumido como Centro Municipal de Educação
Infantil. Totalmente revitalizada, a unidade mais que dobrou sua capacidade, já que passará ofertar
vagas para 180 alunos. A Cidade precisa mais ser Educada do que precisa ser governada. Por isso,
governo para a#Educaçãoepara a#Inovação." Alega que sequer seria necessário que o
Representado tivesse discursado, mas tão somente o comparecimento já é suficiente para a
caracterização da conduta vedada. Aduz que a prática apenas ficou ainda mais grave diante da
realização de discursos feitos por Rafael Greca na presença, inclusive, de outros pré-candidatos a
vereador e representantes da sociedade, amplamente alardeado em sua página pessoal do
FACEBOOK e alardeado por seus seguidores). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17137
066
05/11/2020 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.727
RECURSO ELEITORAL 0600047-22.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
-
ELEITORAL – CONDUTA VEDADA - ART.77 DA LEI Nº9.504/1997 E ART.86 DA
RES. TSE Nº23.610/2019 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
NO RECURSO. AFASTADA - POSTAGENS NO PERFIL PESSOAL DO PREFEITO
NA REDE SOCIAL FACEBOOK – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A LIDE
DIANTE DA INDISPONIBILIDADE DO VÍDEO IMPUGNADO NA PÁGINA.
DA POSTAGEM E CONTEÚDO INTEGRAL DO VÍDEO JUNTADOS AOS
PRINT
AUTOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. ADOÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA. ART.1.013 DO CPC - COMPARECIMENTO DO AGENTE
POLÍTICO À INAUGURAÇÃO EM DATA ANTERIOR AO PERÍODO VEDADO.
VÍDEO NÃO MAIS DISPONÍVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Ainda que a postagem não esteja disponível para consulta, a juntada do vídeo e do
da postagem impugnados permite elucidar o conteúdo da publicação.
print
2.O comparecimento do agente público, então pré-candidato à reeleição ao cargo de
Prefeito no município de Curitiba, à inauguração da obra ocorreu antes do período
defeso, não incidindo na prática da conduta proscrita.
Num. 17137066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509122852300000016555492
Número do documento: 20110509122852300000016555492

3.Com efeito, o
, do artigo 77, da Lei das Eleições restringe a proibição do agente
caput
público ao verbo de ação “comparecer” à inauguração de obras públicas, de forma que a
ação de “divulgar ou publicar” o comparecimento ou a inauguração da obra não se
inclui na vedação do artigo em questão.
4.Recurso conhecido para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade e, adotando a
teoria da causa madura, com fundamento no artigo 1.013 do CPC, negar-lhe
provimento, julgando improcedente a Representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto pelo PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE
CURITIBA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que

julgou improcedente a Representação por conduta vedada ajuizada em face de RAFAEL

VALDOMIRO GRECA DE MACEDO, com fundamento no artigo 77 da Lei nº9.504/1997 e
artigo 86 da Res. TSE nº23.610/2019 (Id 10313366).
2.Intimado o representante para se manifestar quanto à impossibilidade de acesso ao link
indicado na exordial (
),
https://www.facebook.com/rafaelgreca/videos/230725371513767
informou a indisponibilidade (Id 10312916). Contudo, reforçou que quando do ajuizamento da
representação, a publicação impugnada estava disponível na página do candidato.
3.Sobreveio
, diante da
decisão julgando extinto o feito, sem resolução de mérito
impossibilidade de confirmação do conteúdo da publicação impugnada. Ausente a localização
da publicação questionada na página do
do representado, reconheceu a perda
Facebook
superveniente do objeto da demanda (Id 10312966).
4.Em suas razões recursais o recorrente afirmou que o representado efetuou postagem de
vídeo em seu perfil pessoal no site
no dia 17.08.2020, noticiando a entrega de obra
Facebook
do
, havida no dia 12.08.2020.
CMEI Telma Fontoura
5.Sustentou, ainda, que: a) o vídeo apontado não deixa dúvida sobre o caráter eleitoreiro dos
eventos, uma vez que não divulgou as inaugurações no exercício da função administrativa, mas
sim como candidato à reeleição, ofendendo o disposto no artigo 77,
, da Lei das Eleições;
caput
b) a decisão, ao extinguir o feito em razão da impossibilidade de acesso ao link do vídeo da
prática da conduta vedada, reduziu a representação à mera ação cautelar, deduzindo que a
prévia remoção do conteúdo ilícito do perfil no site
exauriria o objeto da ação; c) o
Facebook
mérito da demanda não se encontra prejudicado e que a ilicitude encontra-se demonstrada pelo
conjunto probatório anexo à petição inicial.
Num. 17137066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509122852300000016555492
Número do documento: 20110509122852300000016555492

6.Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso, para afastar o entendimento de
perda superveniente do objeto da demanda, devolvendo os autos à origem para julgamento do
mérito, ou, considerando este Tribunal estar madura a causa, que seja a lide julgada desde
logo, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, aplicável subsidiariamente.
7.Contrarrazões pelo representante, arguindo,
, a inobservância do princípio da
preliminarmente
dialeticidade. No mérito sustenta que no direito eleitoral a interpretação das normas é restritiva,
que a inauguração deu-se no dia 12.08.2020 e que a lei proíbe o agente público de comparecer
à inauguração, mas não de divulgar, publicar ou postar em redes sociais a inauguração da obra
e que se deve observar a liberdade de expressão. Ao final, pugnou pelo não conhecimento do
recurso e, alternativamente, pelo desprovimento; se provido o recurso, que a sentença seja
anulada e o feito seja devolvido à instância para instrução (Id 10313666).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer pelonão conhecimento e,
alternativamente, pelo desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente,
que: a) nas razões do recurso o recorrente não logrou demonstrar a efetiva publicação do vídeo
de inauguração da obra, após o início do período vedado; b) os fundamentos da decisão não
foram especificamente impugnados, cabendo a aplicação do disposto no inciso I, do artigo 24,
da Res. nº23.608/TSE.
9.No mérito sustentou que: a) para incidir a proibição devem estar presentes dois requisitos,
quais sejam, o comparecimento do candidato e a inauguração dentro dos três meses que
antecedem a data da eleição; b) o recorrente entende que a divulgação se equipara ao
requisito da inauguração dentro do período vedado; c) o recorrente não logrou êxito em
comprovar que a inauguração se deu durante o período vedado ou mesmo que a divulgação do
vídeo tenha ocorrido no período defeso; d) ao sustentar que o vídeo não deixa dúvida sobre o
e que a
caráter eleitoreiro dos eventos
divulgação se deu na qualidade de candidato à reeleição
, afasta-se do pedido contido na inicial e dos fundamentos da sentença; e) os documentos
apresentados pelo recorrente não fazem prova da data da divulgação do vídeo, motivo pelo
qual não cabe analisar o pedido de aplicação de sanção pecuniária (Id 10555916).
É o relatório.

VOTO
1.O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
I) Das alegações preliminares de ausência de dialeticidade no recurso:
2.Preliminarmente, tanto o Recorrido quanto a Procuradoria Regional Eleitoral pugnam pelo
não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
3.Não obstante, mesmo que deduzindo as mesmas razões já contidas na petição inicial quanto
ao fato de “até a data de protocolo desta representação, as postagens ainda se encontravam
disponíveis”, o Recorrente demonstrou seu inconformismo, uma vez que reiterou que o
.
conjunto probatório anexo à inicial seria suficiente à averiguação da ilicitude da publicidade
4.Malgrado haja reprodução de argumentos contidos na petição inicial, há suficiente
contraposição aos fundamentos da sentença, uma vez que a alegação supramencionada
impugna a fundamentação exposta na sentença de ausência de conteúdo no link indicado ao
afirmar que o vídeo acostado à exordial (
) é suficiente à elucidação da ilicitude,
Id 10312666
atendendo ao disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE nº23.608/2019.
Num. 17137066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509122852300000016555492
Número do documento: 20110509122852300000016555492

5.De maneira que rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada.
II) Do Mérito:
6.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba (Id 10313366),
, a
que julgou extinta, sem resolução do mérito
Representação Eleitoral ajuizada por prática de conduta vedada pelo representado (art.77 da
Lei das Eleições), sob fundamento de que o vídeo impugnado não está mais disponível na
página pessoal do representado na rede social
.
Facebook
7.Contudo, nota-se que acompanham a inicial da Representação o
da publicação
print
impugnada (Id 10312616), em que consta
do CMEI
o dia 12.08.2020 como data da inauguração
e
, bem como a íntegra do conteúdo do vídeo em questão
o dia 17.08.2020 de sua veiculação
(Id 10312666).
8.Desta forma, apesar do vídeo já não estar disponível para consulta no momento da análise
do pedido liminar, revela-se possível o julgamento do mérito da demanda através da análise
destes elementos probatórios, conforme pleiteado pelo Recorrente em suas razões.
9.Cumpre ressaltar que as representações eleitorais por conduta vedada importam, além da
cessação do ato, em outras penalidades previstas em lei.
10.Assim, conclui-se que a exclusão das postagens impugnadas – que evidenciam a cessação
, com a possibilidade de aplicação
da conduta - não obsta à análise do mérito da representação
de multa, conforme requerido na exordial, com fulcro no artigo 77 da Lei das Eleições.
11.Neste contexto, entende-se que a causa está apta a julgamento, uma vez que a prova
possibilita a identificação dos elementos necessários à constatação da
acostada com a inicial
publicidade, tais como a data da inauguração, a data da postagem e o próprio conteúdo.
12.Assim,
, entendo por adotar a aplicação da denominada “Teoria da Causa Madura”,
in casu
positivada no §3º
, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil,
:
[1]
in verbis
“Art.1.013 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§3º - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde
logo o mérito quando:
I – reformar sentença fundada no art.485;
II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da
causa de pedir;
III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação”.
13.Neste sentido as considerações de Cássio Scarpinella Bueno
, como segue:
[2]
“O art.1.013 amplia sensivelmente também as hipóteses até então regradas pelo art.515, §3º, do
CPC de 1973, e a possibilidade de julgamento de mérito pelo tribunal, independentemente de
reenvio dos autos à primeira instância nos seus verdadeiramente didáticos §§ 3º e 4º.
Assim é que o Tribunal, de acordo com o §3º do art.1.013, poderá enfrentar o mérito desde logo,
sem necessidade de retorno do processo à primeira instância, nas hipóteses de o processo (na
Num. 17137066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509122852300000016555492
Número do documento: 20110509122852300000016555492

verdade, o mérito) estar em condições de imediato julgamento e quando se tratar de decisão
terminativa, isto é, que não tenha apreciado o mérito (art.485); quando se tratar de liminar a
decisão ao pedido e/ou à causa de pedir, invalidando, destarte, o extrapolamento da decisão
extra ou ultra petita, ou de complementar pedido não julgado (decisão infra ou citra petita) ou, por
fim, quando se tratar de nulidade de sentença por falta de fundamentação, o que traz à tona o
rico referencial dos §§ 1º e 2º do art.489. Sobre a ausência de fundamentação, aliás, não é
desnecessário lembrar do inciso II do parágrafo único do art.1.022, que prevê a pertinência dos
embargos de declaração para suprir aquele vício. Não há razão, contudo, para atrelar a
aplicação do inciso IV do §3º do art.1.013 à rejeição de prévios declaratórios para aquela
finalidade.
O §4º do art.1.013, por sua vez, evidencia o que boa parte da doutrina já sustentava ser possível
no CPC de 1973, de enfrentar o mérito no âmbito da apelação quando reformada sentença
relativa à prescrição e/ou decadência”.
14.Relativamente à aplicabilidade do artigo 515, §3º, do CPC/1973, atualizado no Código de
Processo Civil de 2015 para o artigo 1.013, §3º, assim a jurisprudência do Egrégio Tribunal
Superior Eleitoral,
:
in verbis
“Ação de investigação judicial eleitoral. Art.30-A da Lei nº9.504/97. 1. A jurisprudência desta
Corte é no sentido de que o art. 515, §3º, do CPC é aplicável não somente nos casos que digam
respeito à matéria exclusivamente de direito, mas também naqueles em que já estiverem nos
autos todos os elementos de prova suficientes ao exame do pedido [...]” (Ac. de 16.6.2014 no
AgR-REspe nº603, rel. Min. Henrique Neves).

“Recurso Especial. Eleições 2008. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Captação e gastos
ilícitos de recursos. Abuso do poder econômico. Embargos de declaração. Atribuição de caráter
protelatório. Multa. Fundamento atacado. Tempestividade do recurso. Extinção do processo sem
julgamento do mérito. Aplicação da teoria da causa madura pela Corte Regional. Possibilidade.
Procedência da ação. Reexame de provas e fatos. Impossibilidade. Provimento Parcial. [...] 2.O
art.515, §3º, do CPC é aplicável não apenas às causas que versem sobre matéria
exclusivamente de direito, mas, também, quando já estiverem nos autos todos os
elementos de prova suficientes ao exame do pedido formulado pelo autor em sua petição
3.A Corte Regional analisou detidamente as provas dos autos e concluiu pela violação ao
inicial.
art.30-A da Lei das Eleições, bem como pela configuração de abuso do poder econômico. A
reforma do acórdão, efetivamente, implicaria reexame do conjunto de provas, inadmissível na
esfera especial (Súmulas nos 7/STJ e 279/STF). 4.Recurso especial parcialmente provido para
afastar a multa imposta pela Corte de origem no julgamento dos embargos de declaração” (Ac.
de 16.6.2011 no REspe nº64536, rel. Min. Marcelo Ribeiro).
15.Como visto, trata-se na origem de Representação por conduta vedada no período eleitoral
em razão da divulgação de
.
vídeo da inauguração do CMEI Telma Fontoura
16.Em princípio, o vídeo impugnado teria sido disponibilizado no perfil pessoal do representado
Rafael Valdomiro Greca de Macedono site

Facebook
, através do link
https://www.facebook.com/rafaelgreca/
.
https://www.facebook.com/rafaelgreca/videos/230725371513767/
17.O Recorrente argui a prática da conduta vedada disciplinada no artigo 77,
, da Lei das
caput
Eleições, a ser apurado na forma do artigo 22 da Lei Complementar nº64/90.
18.Com efeito, o
, do artigo 77, da Lei das Eleições, dispõe quanto à
caput
vedação de o
,
candidato comparecer a inaugurações de obras públicas, a partir de 15 de agosto de 2020
data aplicada ao pleito das Eleições de 2020, com fundamento na EC nº107/2020.
Num. 17137066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509122852300000016555492
Número do documento: 20110509122852300000016555492

19.Do texto da postagem (Id 10312616) observa-se a data de inauguração da obra, qual seja,
. Referido comparecimento foi referendado pelo candidato requerido
12 de agosto de 2020
(fls.11, Id 10313666).
20.Em que pese a divulgação/postagem do vídeo no perfil pessoal do Prefeito no site Facebook
ter ocorrido no dia 17 de agosto, a legislação sustentada pelo Recorrente trata da proibição de
o candidato comparecer à inauguração de obras públicas nos três meses que antecedem o
e
, em si considerada. Vejamos:
pleito
não da divulgação da inauguração
“Art.77 - É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito,
a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do
registro ou do diploma”.
21.A inauguração, e eventual comparecimento do Prefeito, ocorreu no dia 12.08.2020,
anteriormente ao período defeso. Com efeito, o núcleo do verbo do
, do artigo 77, da
caput
legislação em comento é
. A divulgação da inauguração, ao passo de configurar,
comparecer
hipoteticamente, propaganda institucional no período proscrito, não é objeto da presente
demanda.
22.Importante salientar que as condutas vedadas elencadas nos artigos 73 a 78 da Lei das
Eleições devem ser analisadas restritivamente, não sendo cabível interpretação extensiva do
pedido a fim de averiguar eventual propaganda institucional defesa.
23.A título elucidativo a lição do Mestre Rodrigo Lopez Zílio
:
[3]
“Em síntese,
de obras
o verbo da conduta vedada deixou de ser participar de inauguração
públicas,
. Pelo léxico, comparecer significa aparecer,
passando a ser proibido o comparecimento
apresentar-se em local determinado, ao passo que participar é tomar parte. Portanto, o novo
comando normativo dá maior amplitude à vedação do art.77 da LE, já que proscreve o mero
.
comparecimento na inauguração da obra” (fls.633)
(...omissis...)
A incidência material da conduta vedada é apenas nos três meses antes do pleito. Se a ação foi
, por força da impossibilidade de interpretação
praticada em momento anterior ao prazo proscrito
extensiva à norma sancionatória, não é possível reconhecer a concreção dessa conduta vedada,
restando perquirir eventual abuso de poder político na esfera apropriada” (fls.634) (grifei).
24.Da análise detalhada dos elementos probatórios não se observa a incidência na conduta
vedada suscitada pelo recorrente, porquanto a inauguração ocorreu na data anterior ao período
vedado, não incidindo na sanção de cassação do registro ou diploma, disciplinada no artigo 77
supramencionado.
25.Outrossim, a manutenção da referida publicidade no período eleitoral, na página pessoal do
candidato na rede social Facebook, poderia ensejar em irregularidades, todavia, o conteúdo
não está mais disponível no link informado pelo menos desde o dia 16.09.2020.
26.ISTO POSTO,diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do

Recurso Eleitoral interposto por Partido Social Liberal (Comissão Provisória de
Curitiba) para, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada e,
adotando a teoria disciplinada no artigo 1.013 do CPC, no mérito, negar-lhe
para julgar improcedente a Representação.
provimento,
Num. 17137066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509122852300000016555492
Número do documento: 20110509122852300000016555492

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[2] (BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva,
2017. p.935-936).
[3] Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral, 5ª ed., 2016, Porto Alegre: Verbo Jurídico, pg.634.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600047-22.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE
MACEDO - Advogados do(a) RECORRIDO: RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ -
PR0027197, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN -
PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833,
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17137066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:12:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509122852300000016555492
Número do documento: 20110509122852300000016555492